Tribunal: TJDFT
Processo: 0736240-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736240-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GERLINE SOARES DOS REIS DE SOUZA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 208150428), que, nos autos cumprimento de sentença proposto em seu desfavor por GERLINE SOARES DOS REIS DE SOUZA (Proc. no 0711682-45.2024.8.07.0018), rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante, rejeitando o pedido de suspensão do feito em função de ajuizamento de ação rescisória em face do acórdão que compõe o título executivo judicial, e a tese de inexigibilidade da obrigação, bem assim aplicando a correção monetária pelo IPCA-E mais juros da remuneração da poupança até 08/12/2021 e aplicação da SELIC após 09/12/2021, somente sobre o valor corrigido. Em suas razões recursais, o ente federativo incialmente defende que “como o julgamento da referida ação rescisória tem aptidão de influir na exigibilidade do título que subsidia este cumprimento de sentença, mostra-se prudente a suspensão do processo até o seu trânsito em julgado”. Adiante, argumenta que “título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC”, salientando que “o presente título executivo judicial desrespeitou tal entendimento, estando assim fundamentado em interpretação tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal (artigo 169, § 1o, da CF), com a Tese firmada no Tema 864 e com a ratio decidendi do respectivo acórdão (RE n. 905.357/RR)”. Pontua que “ao afastar a incidência da tese firmada no Tema 864 por se tratar de reajuste específico de Categoria e por reconhecer o direito ao reajuste de forma automática no exercício seguinte (sem o cumprimento dos dois requisitos cumulativos indicados no referido Tema), estamos diante de notória interpretação tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal (artigo 169, § 1o, da CF), com a Tese firmada no Tema 864 e também com a ratio decidendi do respectivo acórdão (RE n. 905.357/RR)”. Aduz, ainda, que “a Taxa SELIC deve ser calculada apenas sobre a atualização monetária do valor principal, corrigido até a entrada em vigor da EC n. 113/21, sendo posteriormente somada aos juros fixados até tal data, com o intuito de evitar juros sobre juros, haja vista que o referido índice já abarca aqueles”. Sustenta, outrossim, que não é possível a correção capitalizada pela Selic, pois segundo o entendimento consolidado pelo sodalício Superior, sob o regime dos recursos repetitivos (REsp Repetitivo no 1102552/CE, Tema 99/STJ), a aludida taxa engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevido a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Alega a ocorrência de anatocismo no caso vertente, decorrendo disso excesso de execução, pois ao considerar o montante consolidado para fins de incidência da Selic acaba havendo a incidência de juros sobre juros, violando assim a orientação emanada da Súmula 121 da Suprema Corte. Pontua ainda a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Menciona jurisprudência favorável à tese delineada. Busca, em sede de medida liminar, a concessão de efeito suspensivo, destacando o iminente perigo de dano com a efetivação de pagamento indevido. No mérito, requer a reforma da decisão, com o acolhimento da impugnação, com a elaboração de novos cálculos pela Contadoria Judicial, observando-se a metodologia de cálculo que entende correta. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo, firmado por Procurador(a) regularmente habilitado(a), e dispensado de recolhimento do preparo (CPC, art. 1.001, § 1o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso dos autos, verifica-se que o pleito da parte recorrente não preenche os requisitos necessários à concessão da medida liminar, especialmente aquele relacionado à probabilidade do provimento do recurso. Primeiramente, no que se refere à alegada necessidade de sobrestamento do processo na origem em função do ajuizamento da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 que busca a desconstituição do acórdão que constitui o título judicial exequendo, tem-se que, consoante consignado na decisão agravada, a tutela de urgência requestada naqueles autos para suspender os efeitos do acórdão objeto da rescisória foi indeferida. Dessa maneira, não impressiona o argumento de sobrestamento por prejudicialidade externa, de maneira que não se justifica a concessão de efeito suspensivo ao recurso quando o título que embasa o cumprimento de sentença permanece hígido. Adiante, no que concerne ao argumento de inexigibilidade da obrigação constante no aludido título executivo com base na alegada dissonância nas interpretações dadas por esta Corte quando do julgamento da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018 e da tese fixada em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no RE 905.357/RR (Tema 864/STF), tal debate fora endereçado e ampara a questão de fundo da própria ação rescisória, pelo não merece ser endereçado em sede de cumprimento individual de sentença coletiva já passada em julgado. Quanto ao mais, a jurisprudência majoritária deste Tribunal de Justiça Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, se a taxa Selic incide de forma simples sobre o débito consolidado até novembro de 2021, assim considerado o montante principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, não há que se falar em bis in idem ou anatocismo, por não se tratar de cumulação, mas, tão somente, de substituição dos índices de correção aplicáveis, de acordo com a previsão contida no art. 3o da EC no 113/2021, que trata justamente da metodologia de atualização de crédito. Confira-se a literalidade do referido comando normativo: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. No particular, prima facie, observa-se dos autos que os cálculos dos juros de mora se deram alinhados com os comandos emanados do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 482/2022, segundo o qual a base de cálculo a ser utilizada para incidência da taxa Selic é o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente. Veja-se: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) A despeito do questionamento acerca da inconstitucionalidade da Resolução no 303/2019 do CNJ pelo agravante neste recurso, tal ponto, a princípio, não consubstancia razão plausível para embasar o deferimento do efeito suspensivo postulado, e será melhor enfrentado – até quanto à extensão do seu conhecimento no âmbito desta pretensão reformatória – após o resguardo do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, a tutela de urgência postulada pelo agravante se revela desprovida de lastro, mormente no que toca à probabilidade do direito vindicado, o que impõe seu indeferimento. A propósito, calha evidenciar modernos precedentes correlacionados à temática abordada neste agravo de instrumento, cujos entendimentos bem servem de reforço de fundamentação desta decisão monocrática e de farol para o deslinde do mérito pelo Colegiado revisor. A ver, as ementas dos substanciosos julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXCESSO EXECUÇÃO. EC 113/21. SELIC. VALOR CONSOLIDADO. I - A utilização da Selic a partir de dezembro de 2021, sobre o débito até então consolidado, não gera bis in idem diante da sucessão na aplicação dos índices. Mantida a r. decisão. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1815550, 07413323120238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 6/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TAXA SELIC. BASE DE CÁLCULO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Quadra dizer que a partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n.113/2022, passa a incidir tão somente a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem. A caracterização de bis in idem haveria se cumulativamente com a aplicação da Selic se fizesse também incidir no mesmo período outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, porquanto passou a incidir isoladamente. 3. Recurso improvido. (Acórdão 1818977, 07436915120238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 5/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO EXPRESSA EM SENTENÇA. EMPREGO DO MANUAL DA CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. Os encargos acessórios incluem juros de mora e correção monetária, ainda que não expressos na condenação. Na medida em que os juros de mora e a correção são incorporados ao débito, mês a mês, passam a ser parte integrante do principal. 3.1. Essa situação não pode ser qualificada como anatocismo, pois os juros de mora têm natureza jurídica distinta dos juros remuneratórios. 3.2. Apenas os juros remuneratórios, caso aplicados de modo sucessivo, geram a situação denominada como anatocismo, pois têm apenas com a função de remunerar o capital. (Acórdão 1764030, 07308399220238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 11/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 5. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 6. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. Acórdão 1741721, 07177231920238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Como visto, a aplicação da taxa SELIC sobre débitos judiciais a partir vigência da Emenda Constitucional 113/2021 não configura bis in idem, pois não implica na cumulação de índices, mas sim na sucessão de aplicação de índices diversos conforme a legislação em vigor. Assim, em uma análise rarefeita, típica do presente momento processual, não se verifica a probabilidade de êxito recursal quanto à defendida pelo agravante, de modo que não se encontra presente requisito essencial para a concessão da tutela de urgência postulada. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO requestado pelo agravante. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator